Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECONÔMICA DEMONSTRADA. DESEMPREGO. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelas rés/alimentandas contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pelo alimentante, julgou procedente o pedido inicial para reduzir o valor da pensão alimentícia para o montante correspondente a 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. O conjunto probatório revela a existência de condições que justificam a redução do valor da prestação alimentícia, pois a comprovada perda do vínculo empregatício formal do alimentante demonstra que houve modificação de sua possibilidade para cumprir o encargo alimentar fixado na ação judicial anterior.
4. Na linha do parecer ministerial, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da prestação alimentícia ao percentual de 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo, 11% (onze por cento) para cada alimentanda, é adequado à situação em análise, pois condizente com a atual capacidade econômica do apelado/autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.